Tribunal: TJSP
Processo: 0386381-75.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação. Expurgos inflacionários. Cumprimento de sentença. Rejeição. Extinção (art. 794, I do CPC/73). Nulidade do título judicial. Inocorrência. Contestação dirigida a juízo diverso daquele em que se processava a causa, à época. Equívoco inescusável. Hipótese, ademais, em que a defesa foi protocolizada intempestividade. Revelia corretamente decretada. Higidez da r. sentença proferida na fase de

Ementa:
Apelação. Expurgos inflacionários. Cumprimento de sentença. Rejeição. Extinção (art. 794, I do CPC/73). Nulidade do título judicial. Inocorrência. Contestação dirigida a juízo diverso daquele em que se processava a causa, à época. Equívoco inescusável. Hipótese, ademais, em que a defesa foi protocolizada intempestividade. Revelia corretamente decretada. Higidez da r. sentença proferida na fase de conhecimento. Rejeição da impugnação mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0386381-75.2008.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BANCO ABN AMRO REAL S/A, é apelado HELIO KOITI KUGA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0386381-75.2008.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 41.178 – Flavia
2
VOTO No: 41.178
APEL. No: 0386381-75.2008.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
JUIZ 1a INST.: João José Custódio da Silveira
APTE. : Banco ABN Amro Real S/A
APDO. : Helio Koiti Kuga
Apelação. Expurgos inflacionários. Cumprimento de
sentença. Rejeição. Extinção (art. 794, I do CPC/73).
Nulidade do título judicial. Inocorrência. Contestação
dirigida a juízo diverso daquele em que se
processava a causa, à época. Equívoco inescusável.
Hipótese, ademais, em que a defesa foi protocolizada
intempestividade. Revelia corretamente decretada.
Higidez da r. sentença proferida na fase de
conhecimento. Rejeição da impugnação mantida.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e, diante do
depósito realizado nos autos, julgou-a extinta nos termos do art. 794, I do
CPC/73 (fl. 92).
Recorre a instituição financeira, apontando nulidade na r.
sentença exequenda, considerando-se que apenas endereçou sua contestação
a juízo diverso, aduzindo cerceamento de defesa a viciar o título judicial.
Preparado, recebido e processado, o recurso foi
impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre assinalar que o processo foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0386381-75.2008.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 41.178 – Flavia
3
sentenciado e recorrido sob a égide do Estatuto de Rito revogado.
No mais, nada há a reparar na bem lançada sentença.
Consoante admitido pela própria instituição financeira, ao
ser citada na fase de conhecimento desta ação, esta apresentou endereçou
sua defesa a juízo diverso daquele onde processado o feito, erro que, na
concepção desta Relatoria, é indesculpável, acarretando para o processo a
culpa subjetiva (art. 186 do Código Civil) e as consequências da revelia (art.
319 do Código de Processo Civil anterior) como simples relação de
correspondência lógica.
Todos os atos do processo devem ser praticados nos
seus autos perante o seu juiz natural, regra que não se exclui nem mesmo com
os atos deprecados por qualquer motivo a um outro juiz para ser colhido
perante o seu jurisdicionado, porquanto continuam sujeitos àquele que
ordenara a sua execução, e, pois, à regra do devido processo legal, segundo o
qual o que não existe nos autos, não está no mundo “quod non est in actis, no
est in mundo”.
Com efeito, respeitadas as razões de convicção em
contrário adotadas por aqueles que entendem que o equívoco ocorrido não tem
força suficiente para impor a revelia, tem-se que assim não se dá, realmente.
Citada a parte, que é uma instituição financeira de porte,
sabia perfeitamente quem demandava, o que pedia, o juízo em que tramitava a
causa e mais: o prazo para exercer a sua defesa.
Não é preciso dizer no processo que dispunha como
realmente tem
todas as condições necessárias para se defender
corretamente e se assim não ocorreu por razões que refogem a este
julgamento agora, dando-se o erro acima visto e deste a culpa, não é possível
compreender que daí não se impõe a revelia ou então que se trata de mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0386381-75.2008.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 41.178 – Flavia
4
equívoco, especialmente pela então vigência do disposto no art. 128, inciso I,
do Código de Processo Civil de 1973.
As partes do processo são iguais para o juiz. Está
vedado entre nós o tratamento privilegiado de uma parte em detrimento da
outra. Excepcionalmente, a lei põe a salvo certos direitos ao relevar o seu
destinatário e a natureza da causa em debate, como se dá com o ausente, o
incapaz, o preso ou mesmo a colidência de interesses entre as partes. Este
entendimento, porém, não pode ser acolhido também por aquele que age com
culpa ao contestar deliberadamente perante juízo diverso do juiz natural, tal
qual ocorreu na época e assim se mantém para os efeitos da revelia aplicada.
Não se faz processo senão com a observância do devido
processo legal. Não se mitiga uma pena senão com o reconhecimento de que
fora injustamente aplicada. Todos têm direito ao processo justo. A tutela
jurisdicional deve ser rápida, eficaz e com utilidade para todas as partes do
processo. Daí a correção da revelia e a impertinência das razões invocadas
pelo Banco ABN Amro Real S/A.
E ainda que fosse possível relevar o erro inescusável, a
revelia remanesceria pela inequívoca intempestividade da contestação
apresentada.
Como se vê dos autos, o réu foi citado no dia
24.06.2009, juntado o respectivo mandado no dia 29.06.2009 (fl. 38/40).
O prazo para contestação encerrou-se em 14.07.2009.
Entretanto, conforme comprovado pelo apelante, a peça de defesa foi
protocolizada tardiamente
em 21.07.2009 (fl. 84)
, não se cogitando de
cerceamento na hipótese, ante sua desídia.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a
inversão do resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0386381-75.2008.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 41.178 – Flavia
5
seus próprios e jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o
mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp n°662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
assim fazendo recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias
Toffoli, nos RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em que assenta,
textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão,
ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem
sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos
Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui
expressamente adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0386381-75.2008.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 41.178 – Flavia
6
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR